Tribunal: STF
Processo: Pet 7987
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA ACO 347. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO QUE DEMARCOU DIVISAS ENTRE OS ESTADOS DA BAHIA E DO TOCANTINS. AUTORES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL NA REGIÃO DE FRONTEIRA ENTRE OS ESTADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSULTA À POPULAÇÃO INTERESSADA. ARTIGO 18, § 3º E § 4º, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA FIRMAR ACORDO SEM A PARTICIPAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS E DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COM REDIMENSIONAMENTO DAS DIVISAS. ART. 18 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A legitimidade extraordinária não se presume, mas depende de expressa autorização legal, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.



    2. As situações de obrigatoriedade da consulta popular não ensejam legitimidade para a propositura de ação anulatória. Ademais, a hipótese dos autos não se encontra disposta nos dispositivos constitucionais invocados, de modo a confirmar a ausência de legitimidade ad causam.



    3. A ausência de condição da ação autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, II, e do artigo 485, VI, ambos do CPC, consoante afirma a jurisprudência desta Corte.



    4. O cancelamento de Cadastro Ambiental Rural deve ser discutido em via própria, não configurando hipótese de ação anulatória de acordo regularmente homologado pela via judicial.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.